Tribunal: TJES
Processo: 0016955-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016955-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VIVIANE BARCELLOS COELHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL CBM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO ANTERIORMENTE APROVADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

1.
Constitui ônus da sociedade sem fins lucrativos comprovar a situação de hipossuficiência para fazer
jus
ao deferimento da benesse. Inexistindo provas da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo,
mister
o indeferimento do pedido.
Preliminar
suscitada pelo Instituto AOCP,
rejeitada
.

2.
O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, não sendo dada a esta alterar as suas regras em seu curso sem, aparentemente, justificativa plausível para tanto.

3
.
O candidato foi classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 05/2018, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.

4.
É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

(RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

6.

In casu
, correta a sentença que condenou os apelantes em honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa, estando em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

7.
Recursos conhecidos; preliminar suscitada pelo Instituto AOCP, rejeitada; no mérito, improvidos. Remessa Necessária, improcedente, sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada pelo Instituto AOCP, e no mérito, negar-lhes provimento; remessa necessária improcedente, sentença confirmada; nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016955-74.2019.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO AOCP E
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
P
D
A
:

VIVIANE BARCELLOS COELHOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cinge-se o caso em analisar a juridicidade da sentença que

julgou procedente os pedidos iniciais
para anular o
4
º Termo de Retificação do Edital
CBM
ES nº
05
/2018, determina
ndo
que
a
autora
prossiga no certame de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomead
a
e empossad
a
ao cargo em que concorreu, caso aprovad
a
em todas as etapas do Concurso Público em questão.

Aduz
em
o
s
Recorrente
s
, em suma,
às

fls. 241/258
e
259/267v,
,
que

é lícita a retificação do Edital no curso do certame, notadamente porque o exame psicossomático é um “filtro necessário” ao ingresso nas carreiras d
e Bombeiro
Militar.

C
onsiderando
o pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
pleiteado
pelo Instituto AOCP,
inicio pelo seu exame.

1.
Preliminarmente.
Assistência Judiciária Gratuita.
Recurso do
Instituto AOCP.

Nas suas razões o recorrente
pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita
,
vez que possui natureza jurídica de associação civil sem fins econômicos.

O
benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (cf. artigo 141, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, com base na Lei nº 1.060/50, as pessoas jurídicas que
não perseguem fins lucrativos, beneficentes.

E
ntretanto, necessária a comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da benesse.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.
2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, beneficentes ou filantrópicas não gozam dos benefícios da Assistência Judiciária apenas em razão de sua natureza beneficente ou filantrópica, devem, como todo jurisdicionado, comprovar, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso em tela, eis que baseia a Agravante sua pretensão apenas em sua natureza filantrópica aduzindo ser entidade sem fins lucrativos.
II - Inexistem nos autos elementos a permitir discordar das razões tecidas pelo Juízo a quo , dando conta de contrato firmado pela Agravante com o Estado do Espírito Santo, da ordem de 93 milhões de reais, o que, a despeito de sua natureza filantrópica, não permite dizer estar a parte em dificuldade financeira a não lhe permitir arcar com as custas processuais. III - Agravo conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 00342912820188080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Assim, considerando
a inexistência de provas nos autos aptos a ensejar o deferimento da assistência judiciária gratuita, não vejo alternativa, senão o indeferimento do benefício.

Saliento que desnecessária a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, vez que constitui no mérito recursal tal pretensão, de modo que incumbia à mesma já ter produzido tais provas.

Ante o exposto,

rejeito

a prel
iminar
suscitada,
mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

2.
Mérito Recursal. Análise Conjunta.

C
omo é cediço, o
e
dital, além de conferir publicidade, regulamenta as regras do certame, vinculando tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, razão pela qual não pode esta última, no curso do certame, criar regra não prevista, surpresando os participantes em total prejuízo àqueles que inicialmente aderiram aos regramentos originais, impingindo-lhes a modificação.

Com efeito, os editais são inalteráveis no decorrer dos concursos, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, este Eg. TJES, em casos idênticos e em julgamentos recentes, inclusive desta colenda Quarta Câmara Cível, já se manifestou pela impossibilidade de alteração das regras impostas pelo Edital nº 0
5
/2018 no curso do certame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018- CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir. Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

[...] 4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático, fato que deságua em importante conclusão neste momento processual:
É realmente indevida e ilegal a alteração abrupta de regra de edital certamente por motivos de baixa aprovação na etapa do certame
. [...]

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010018, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA ABERTO PELO EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados em tal etapa, dentre eles a recorrida. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candida
t
os considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008178, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 A alteração do edital no curso do certame, em regra, não se mostra possível por configurar ofensa Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica.

2 A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (STF, ARE 944981).

3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 020170007882, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

(ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

No caso concreto, frise-se, o candidato foi classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 0
5
/2018, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.

Assim, em reforço, não pode a Administração flexibilizar as regras do concurso, especialmente quando amplia os critérios de classificação, como ocorreu na hipótese dos autos, pois, antes da alteração apenas seria considerado indicado na avaliação psicológica o candidato que atingisse os percentis esperados em todas as características, ou seja, bastava não atingir o percentual esperado em apenas um critério para que o candidato fosse considerado contraindicado, todavia, após a modificação, o edital passou a prever que o “candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”.

Ora, a flexibilização de regras editalícias importaria em medida configuradora de quebra de isonomia entre os demais candidatos ao cargo pleiteado, já que todos foram submetidos ao mesmo exame do apelado, contudo, foram considerados inaptos.

Aliás, a justificativa adotada pelo recorrente é deveras ilegal, eis que as regras editalícias foram modificadas tão somente em razão da extensa e
liminação de candidatos.

E mais, tenho que em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico não pode ser mitigado, pelo contrário, deve o candidato ser pormenorizadamente avaliado, sendo previsto (e exigido)aquele mínimo necessário ao pleno exercício do cargo.

Por fim, com relação ao argumento do apelante de que não cabe ao Poder Judiciário a apreciação da matéria em debate, é certo que o referido Poder

não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo permitido apenas o controle da legalidade e abusividade dos atos. E nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal s
obre a questão da ilegalidade praticada em relação ao concurso público do ano de 2018, da Polícia Militar do ES,
similar ao presente caso
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021 . 2. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190157362, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Nesse sentido são as ementas de julgado do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS
. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Em conclusão, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao
julgar procedente o pleito autoral
p
ara desconsiderar o
4
º Termo de Retificação do Edital
CBMES
nº 0
5
/2018, em relação a
apelada
, para que prossiga no certame nas etapas subsequentes, de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo.

Destaque-se por fim que
a
candidat
a
, ora recorrid
a
, foi aprovad
a
por conta própria nas etapas do certame, todavia, posteriormente foi prejudicad
a
em razão da alteração editalícia que relativizou as regras do teste psicossomático.

Tal modificação, como já ressaltado, tem sido reconhecidamente nulificada por esta eg. Corte.

Diante disso, reconhece-se o direito d
a
recorrid
a
à nomeação e posse no cargo, se aprovad
a
dentro do número de vagas previstas no edital, independentemente do trânsito em julgado
da presente ação
.

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, Tema 1076,
firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

L
ogo, correta a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa, estando com conformidade com o Tema 1076 do STJ.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Instituto AOCP, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r.
sentença
.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016955-74.2019.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
P
D
A
:

VIVIANE BARCELLOS COELHOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete em razão da questão de ordem suscitada pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, vez que nos termos da Súmula 490, do STJ, por se tratar de sentença ilíquida, deve o caso ser analisado sob o reexame necessário.

Sem maiores delongas,
acolho a questão suscitada
, passando desde logo, a análise da questão sob a ótica da
remessa necessária.

Pois bem.

Observo que as matérias suscitadas na origem foram elencadas nas razões dos recursos interpostos pelo Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo, de modo que restaram apreciadas no Voto pretérito.

Apenas saliento que, não desconheço, em se tratando de concurso público, quando procedente o pedido inicial para determinar o prosseguimento do candidato no certame, o entendimento no âmbito desta Egrégia Câmara Cível é para seja reservada a vaga, possibilitando a nomeação e posse após o trânsito em julgado da decisão – conforme também já decidi em outros processos.

Contudo, no caso dos autos, proferi o Voto no sentido de manter a sentença que, confirmou a liminar, determinando a anulação do 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 05/2018, e como consequência o prosseguimento da autora no concurso, com sua nomeação e posse –
independente do trânsito em julgado
, pois, em consulta do Portal da Transparência, constatei que a autora é integrante do quadro do Corpo de Bombeiros Militar desde agosto/2019 – como resultado da liminar deferida pelo Juízo
a quo
nos idos de junho/19, e confirmada nesta Egrégia Câmara, com o julgamento do Agravo nº 0021273-03.2019.8.08.0024.

Logo, a reforma da sentença para possibilitar apenas a reserva da vaga, já que encontra-se
sub judice
,

importará na exoneração da candidata já aprovada no certame, no curso de formação e integrante das forças armadas há mais de 4 (quatro) anos.

Portanto, verifico a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano; além de evidentes prejuízos à administração pública, em decorrência da exoneração de funcionária, que poderá ser renomeada em breve ao quadro funcional dos Bombeiros Militares; razão pela qual mantenho a sentença que confirmou a liminar outrora deferida.

Como dito pelo consagrado jurista uruguaio Eduardo Juan Couture “Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, lute pela Justiça”.

Em face do exposto, acolho a questão de ordem para
julgar
improcedente
a remessa necessária,
de modo a confirmar a sentença.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
0016955-74.2019.8.08.0024

APELANT
E: INSTITUTO AOCP

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VIVIANE BARCELLOS COELHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INSTITUTO AOCP
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 237/239 que, nos autos da
ação
ordinária
,
julgou procedente o pedido autoral, para anular o 4
o
termo de retificação do edital de abertura nº 05/2018, e determinou
“que os requeridos permitam o prosseguimento da autora nas demais etapas do certame, (...) desde que o único motivo da alteração de sua classificação tenha sido o 4
o
termo de retificação do edital de abertura n. 05/2018. Acaso aprovada em todas as fases, desde já defiro seu ingresso no curso de formação de soldados, bem como sua nomeação e posse após realização e aprovação no referido curso”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Robson Luiz Albanez – proferiu voto no sentido de

negar provimento aos recursos interpostos.

Para tanto, considerou que as modificações de exigências para aptidão no exame psicossomático seriam indevidas, pois
“a flexibilização de regras editalícias importaria em medida configuradora de quebra de isonomia entre os demais candidatos ao cargo pleiteado”.

Em seguida, o referido entendimento foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu.

Logo após, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

E, inicialmente, constato que, a despeito de o Magistrado sentenciante ter declarado que a sentença não estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição, certo é que estamos diante de sentença ilíquida, fato que atrai a aplicação da Súmula 490, do c. STJ, a qual preleciona o seguinte:

Súmula 490, STJ:
A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

A propósito, assim já entendeu a Corte Cidadã ao apreciar demandas que versam sobre concurso público – como a ora em apreço -, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO § 2º DO ART. 475 DO CPC.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Somente poderá ser dispensado o reexame necessário, com base no § 2º do art. 475 do CPC, em casos em que a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, o que não ocorre no caso, porquanto a sentença possui valor incerto, sujeito a liquidação.
(...)

(AgRg no AREsp n. 418.244/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 21/11/2014.)

_____________________

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SUPERVENIENTE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
É inaplicável o § 2º do artigo 475 do CPC quando se tratarem de sentenças ilíquidas ou que decidam pretensão que não contenha natureza econômica certa, tampouco àquelas demandas declaratórias, constitutivas ou desconstitutivas cujo provimento, ou não, deixe de albergar parâmetro objetivo a fim de se definir um valor certo a ser estipulado para a condenação.

(...)

(REsp n. 1.185.379/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 2/4/2012.)

Com efeito, em se tratando de matéria de ordem pública, sobretudo porque, nos termos da Súmula n. 423, do STF,
“não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex-officio que se considera interposto ex lege”,
tenho que a demanda deve ser analisada por este Colegiado também à luz da Remessa
Ex Officio.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator,
SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM
acerca do cabimento da remessa necessária no presente julgamento e, em caso de acolhimento, entendo que os autos devem retornar ao Eminente Desembargador Relator para seu julgamento.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Após decisão acerca da questão de ordem, respeitosamente, peço vista

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, BEM COMO ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REMESSA NECESSÁRIA, DE MODO A CONFIRMAR A SENTENÇA.